Tribunal: TJMT
Processo: 1019126-83.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019126-83.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA - CPF: 020.822.791-11 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE PERÍCIA INEFICIENTE – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – NÃO CABIMENTO – PROVA TÉCNICA VÁLIDA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA – OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA
– PRETENSÃO QUE SE LIMITA AO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
–
INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA contra o v. acordão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº
1019126-83.2018.8.11.0041
,
desproveu o recurso interposto pelo embargante, para manter inalterada a r. sentença proferida
nos autos da ação de “
“
Cobrança de Seguro DPVAT c/c Danos Morais”
(Número Único 1019126-83.2018.8.11.0041)
, ajuizada pelo embargante/apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou improcedente o pedido indenizatório porque não comprovado não comprovado o nexo causal entre o acidente de trânsito e as supostas lesões sofridas pelo autor/apelante (cf. Id. nº 165957989).

A embargante prequestiona a matéria sustentando que o acórdão é contraditório, pois nega a vigência dos artigos
artigos 464 § 3º , § 4 e 465 do CPC , 468, I , artigo 469, 477 § 1º
,
e 480 do CPC
.

O embargante insiste na necessidade de a perícia ser realizada por profissional dotado de habilitação técnica na especialidade que é objeto da perícia, qual seja, neurologia/traumatologia/ortopedia, nos mesmos termos que a lei garante ao embargante.

Pede, pois, acolhimento dos presentes declaratórios para eliminar a omissão e a contradição constadas no acordão, pois evidente a violação a lei federal vigente (cf. Id nº 178550197)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. 179464661, a embargada refuta os argumentos recursais, e torce pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já proclamou que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (STJ - Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS nº 2016/0220161-6 – Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe de 15.12.2017).

No caso, não há omissão ou contradição no v. acórdão; leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso, concluindo pelo provimento parcial do RAC nº 1004409-95.2020.8.11.0041 (cf. Id. nº 110825486).

O acórdão
embargado foi lançado da seguinte maneira:

O artigo 5º, § 4º, da Lei nº 6.174/94 dispõe que:

“Art. 5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

(...)

§ 4º - Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.”

E o art. 3º da mesma Lei estabelece que os “
danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2 o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada
”.

O cabimento da realização de nova prova pericial, nos termos do art. 480 do CPC, só se justifica “
quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
”, já que a renovação da prova “
destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu
” (§1º), valendo anotar que a “
segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra
” (§2º).

O questionamento deduzido pelo apelante no interesse da desqualificação do labor do perito judicial exclusivamente por não ser ele médico especialista em ortopedia e traumatologia, por si só, não encontra respaldo legal e probatório.

No caso, a perita médica nomeada Giovanna Lemos Naia (CRM/MT 10.704), que é especialista em medicina legal e perícia (cf. Id. nº 54724470), examinou pessoalmente o autor/apelante, e os exames e o historio médico constante dos autos, e foi a partir desse exame pessoal, direito e atual, e da integralidade do conjunto probatório, que ele concluiu pela ausência de invalidez permanente, e, embora o julgador não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, o que se vê é que, no caso, ao proferir a r. sentença, a julgadora analisou a integralidade do conjunto probatório, apreciando as teses defendidas de lado a lado, concluindo, ao final, pela improcedência do pedido indenizatório.

A prova técnica não se mostra deficiente, tampouco incompleta, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito.

(...)

Em 02.07.2018 o autor/apelante ajuizou a presente ação exibindo cópia de exames clínicos, boletim de ocorrência e o histórico de atendimento para demonstrar que, em 29.03.2018, foi vítima de acidente automobilístico que lhe causou fratura de T12 (vértebra da coluna torácica).

O Laudo Pericial consignou que “
apesar de a paciente ter sido vítima de acidente automobilístico que ocasionou fratura em sua coluna, esta já foi resolvida e está consolidada, restando apenas, no momento, em queixa de dor, e não há limitações em força e movimento, e pelo fato dessa dor não está sendo tratada, ou ao mesmo houver tentativa de tratamento
”, sendo, assim, o apelante não apresenta invalidez permanente (cf. Id. nº 165957982).

Dessa forma, julgo que a r. sentença não merece reparo, porquanto, as lesões sofridas pelo apelante não resultaram em invalidez permanente, o que não pode justificar a concessão da cobertura securitária, pois o fato está situado fora da abrangência da norma especial de regência da matéria, já que a indenização securitária é reservada às vítimas de acidente automobilístico que suportam sequelas irreversíveis, definitivas, tão-somente.

Não há falar, portanto, em indenização por seguro obrigatório DPVAT quando o quadro clínico apresentado pela vítima não resultou em invalidez permanente a que se refere o artigo 3º, alínea “b”, da Lei n. 6.194/74, incabível a condenação da Seguradora ao pagamento de indenização.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, já que apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no aresto que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos
e condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

Custas pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023